Tribunal: TJDFT
Processo: 0726511-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE HOME CARE. ASTREINTES. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. PROVIDÊNCIA CONDICIONADA À PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE FIXOU A MULTA COMINATÓRIA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A multa cominatória não integra a coisa julgada, traduzindo apenas um meio de coerção ao cumprimento da decisão judicial, e pode ser modulada ou excluída a qualquer tempo, caso se verifique que ela se tornou insuficiente ou excessiva ou mesmo desnecessária, em atenção ao disposto no art. 537, §1o, do CPC/15,
3. Afastada a preclusão da fixação das astreintes, prudente a decisão de postergar a expedição de alvará de levantamento, notadamente por haver recurso questionando o cabimento e o valor da multa cominatória.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.